Tribunal: STF
Processo: RHC 189692
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de drogas. Dosimetria da pena. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, assim ementado:
    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO HABEAS CORPUS. RECURSO INTEMPESTIVO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
    1. Em matéria penal ou processual penal, é intempestivo o agravo regimental interposto após o decurso do prazo de 5 dias previsto no art. 258, caput, do Regimento Interno do STJ. 
    2. Agravo regimental não conhecido.”
    2. Extrai-se dos autos que o recorrente foi condenado à pena de 6 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06.
    3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento à apelação da defesa a fim de reduzir a pena para 5 anos de reclusão, mantido o regime inicial fechado.
    4. Na sequência, a defesa impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 540.806, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, não conheceu do writ. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, provido, “apenas para alterar o regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto”. Em seguida, foi interposto novo agravo regimental, não conhecido. Após, foi apresentado pedido de reconsideração, também não conhecido.
    5. Neste recurso ordinário, a defesa sustenta a aplicabilidade, no caso, da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 e requer o provimento do recurso a fim de reduzir a pena imposta ao acionante.
    6. O Ministério Público Federal manifesta-se pelo desprovimento do recurso.
    7. Decido.
    8. O recurso ordinário não deve ser provido.
    9. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).
    10. No caso, as instâncias de origem afastaram a minorante prevista no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, por concluírem que o acionante dedica-se à atividade criminosa. Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens do acórdão do TJ/SP:
    “[...] Segundo o apurado, policiais militares foram informados a respeito da prática do tráfico de drogas na residência mencionada, de sorte que acorreram ao local a ali detiveram (...), que dispensou uma sacola contendo maconha antes de tentar se evadir, sem sucesso.
    Em continuidade à diligência os policiais procederam às buscas no interior do imóvel e apreenderam um tijolo de maconha, uma balança de precisão, uma faca com resquícios de maconha, a quantia de R$ 170,00 e o aparelho de telefone celular do acusado, que foi posteriormente periciado, resultando na constatação de diversas conversas por mensagem de texto a respeito do fornecimento de drogas.
    [...]
    E não era mesmo a hipótese de aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343, ante a expressiva quantidade de maconha apreendida, a afastar a possibilidade de considerá-lo como pequeno traficante.
    A propósito, os policiais militares disseram em Juízo que já havia notícias a respeito do envolvimento dele com o tráfico de drogas, evidenciando assim a sua dedicação efetiva ao mencionado crime.
    Por óbvio, os requisitos previstos pelo legislador no artigo 33, § 4º, da Lei nº. 11.343/2006 devem ser analisados separadamente. Do contrário, bastaria que a norma exigisse o preenchimento do requisito da primariedade para que o agente fosse agraciado com a redução da pena.
    Ademais, a norma buscou dar ao Juiz a possibilidade de no caso concreto aplicar pena menos rigorosa ao réu primário, de bons antecedentes, que não se dedicasse a atividades criminosas e não integrasse organização criminosa, e a intenção do legislador é clara: dispensar tratamento diferenciado ao ‘traficante menor’, em detrimento do ‘traficante organizado’.
    A previsão está assentada no princípio da individualização da pena e, assim, não afronta a ordem constitucional. Trata-se de regra não obrigatória, facultando ao Magistrado sua aplicação ou não, de acordo com o caso em exame, de forma fundamentada. 
    Tais circunstâncias são o bastante para o afastamento da causa especial de redução da pena, que é direcionada àqueles indivíduos que não fazem da narcotraficância o meio de vida.
    É imperativo ressaltar também que não tenho a menor intenção de negar vigência à norma legal ao não aplicar na maior parte das vezes - como Relator dos autos aos meus cuidados - o redutor previsto na da Lei nº 11.343/06, mas entendo que a tanto é imprescindível a comprovação de que o agente também conte com algumas qualidades que devem permear a conduta do cidadão de bem, v.g., a participação efetiva de atividade escolar ou o exercício de trabalho lícito remunerado, e só assim, mas ainda com muito esforço, conseguiria visualizar a figura do pequeno traficante.
    […].” 
    11. De modo que não é possível, na via processualmente restrita do habeas corpus, reexaminar o material probatório da ação penal para, eventualmente, concluir-se em sentido diverso.
    12. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 21 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator